Tribunal: TJSP
Processo: 1038090-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores. (I) Inversão do ônus probatório. Afastada. Apesar da possibilidade de aplicação do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim da verossimilhança das alegações dos acionantes, não se verifica, no caso, sua hipossuficiência na comprovação dos fatos suscitados, que foram

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores. (I) Inversão do ônus probatório. Afastada. Apesar da possibilidade de aplicação do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim da verossimilhança das alegações dos acionantes, não se verifica, no caso, sua hipossuficiência na comprovação dos fatos suscitados, que foram acompanhados de diversos documentos a eles correlacionados. (II) Pretensa condenação do corréu hospital SANTANA à reparatória por danos morais. Inconsistência. Não configuração da responsabilidade civil. Não demonstrada a relação do nosocômio com o laudo da tomografia computadorizada do tórax, com diagnóstico de aneurisma dissecante da aorta, tratando-se de documento apócrifo, sem informações acerca da paciente, data em que fora realizado, instituição médica expediente e nome do médico responsável pelo pedido do exame e pela conclusão diagnóstica. Laudo pericial conclusivo sobre o correto atendimento médico prestado pelo hospital. (III) Incontroverso o dever de reparo por parte das rés CLÍNICA SANTA CATARINA, CLÍNICA POÁ D'OR e NOTRE DAME, por ausência de impugnação a respeito. Pretensa elevação do volume fixado a título de danos morais em R$ 1.500,00 para cada corré. Acolhimento. Majoração para R$ 5.000,00 para cada, que se revela adequada, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada nessa parte. (IV) Danos morais por ricochete ou reflexos, em relação ao cônjuge e filhos, não configurados na espécie. Lesão moral por ricochete ou reflexa que se caracteriza como sendo aquela configurada como o sofrimento pela morte de um parente, a dor pela perda de um ente querido, denominado como prejuízo de afeição. Entendimento do E. STJ. Caso concreto que não se coaduna com o de dano moral por ricochete, considerando-se que não houve o falecimento da autora FRANCISCA, aliado ao fato de que não restou demonstrada a repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal dos familiares da paciente. Precedentes deste E. Tribunal. (V) Majoração dos honorários sucumbenciais. Afastamento. Verba fixada com observância aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Automática elevação, ainda, do volume da verba honorária ante a ampliação do montante da reparatória. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.